Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735240-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0708936-08.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio do CAGED. A decisão agravada tem o seguinte teor: Em atenção ao requerimento de ID 242497705, registro que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado na forma de registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, é cadastro utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, com o objetivo de conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Ademais, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. Nesse contexto, tem-se que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais, de modo que não se mostra razoável desvirtuar a utilização de tal sistema de sua finalidade essencial. Se não bastasse, o requerimento se trata de medida contraproducente, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Assim, não demonstrado, na espécie, ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, a diligência requerida se mostra inócua para a satisfação da dívida. Retornem os autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é necessária a diligência requerida, sob o fundamento que: i) visa obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios das partes executadas; ii) a falta de localização de bens penhoráveis do devedor viabiliza a afetação excepcional de direito e adoção de medidas excepcionais; e iii) a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a expedição de ofício ao CAGED. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. O Agravante requer a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no sentido de tentar localizar vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração da parte devedora. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não apresente utilidade. Além disso, não reconheço a verossimilhança das alegações, pois a expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede, não reconheço a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar diligência que não se mostra adequada ao fim que se persegue. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025 17:22:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador